Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-87.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS DA MORA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E CUMULADA. PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente prova capaz de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária.
2. Cabe a ação de revisão de contrato para que a parte peça ao judiciário a análise de cláusulas contratuais que considere abusivas ou desproporcionais, inclusive as referentes a juros remuneratórios, sobretudo quando se está diante de negócio submetido ao império do Código de Defesa do Consumidor.
3 A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
4. A capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, é permitida nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000. Medida Provisória 2.170-36/2001. A expressão “periodicidade inferior a um ano”, diz respeito à possibilidade de a capitalização de juros ser diária, mensal, semestral e anual.
5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o uso da Tabela Price, por si só, não caracteriza a prática de anatocismo, inexistindo vedação legal ao uso da aludida forma de amortização, sobretudo se a suposta alegação está fundamentada na ocorrência de juros capitalizados, que são autorizados nos contratos envolvendo instituição financeira.
6. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade.
7. De acordo com o princípio do "pacta sunt servanda", um dos fundamentos básicos do Direito Contratual, os contratos firmados por pessoas capazes, de forma livre e consciente, devem ser cumpridos pelas partes envolvidas. O princípio estabelece que as obrigações assumidas em um contrato devem ser honradas, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações contratuais.
8. Recurso conhecido e improvido.